Tribunal: STF
Processo: RE 1337201
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 1/2): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO INATIVO, GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – GDACT. MP Nº 2.2229-43/2001.LEI Nº 11.344/06. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO”.



    1. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando contrariamente à extensão aos inativos dos mesmos critérios de cálculo usados para os servidores em atividade, de gratificações que tenham por base o desempeno do servidor, as quais possuem caráter especial, a exemplo da GDACT.



    2. A Lei nº 11. 344/2006, em eu art. 19-H, § 2º, prevê o pagamento da GDACT em 80 pontos aos servidor recém nomeado, bem como àquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou tenha sido cedido, em razão da impossibilidade provisória de avaliá-los periodicamente, o que implica reconhecer que os aposentados e pensionistas não merecem idêntico tratamento, eis que se encontram em situação distinta daqueles.



    3. Diversamente do que ocorreu com a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa - GDATA, com a qual alega similaridade, a GDACT é paga aos servidores da ativa, com base na efetiva avaliação de desempenho individual, o que afasta qualquer invocação de que ela deteria caráter genérico e de que, em consequência, o seu pagamento em valores distintos para servidores da ativa e aos inativos implicaria em afronta ao princípio da isonomia. Precedente: TRF – 5ª Região, AC 495686. Primeira Turma, Decisão: -1/07/2010, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira.



    4. Não há a inversão do ônus da sucumbência em face do benefício da assistência judiciária gratuita conferido à parte autora.



    Apelação e remessa obrigatória providas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 8º; da Constituição Federal, bem como aos arts. 7º da EC 41/03; e 2º e 3º, da EC 47/05.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão vergastado não reconheceu o caráter genérico da GDACT e deixou de aplicar a regra da paridade, estabelecida no § 8º do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 e mantida pelas Emendas Constitucionais nº. 41/2003 (art. 7º) e nº. 47/2005 (arts. 2º e 3º).” (eDOC 16, p. 4).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do art. 1.040, II, do CPC – tema 54 da repercussão geral. (eDOC 29)



    A Turma julgadora houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 30)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando da reapreciação do julgado, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 30): 



    “ (...)



    Esse Regional já se pronunciou a respeito da aplicação do RE 572.884/GO no que toca ao pedido de extensão da GDACT aos pensionistas e inativos: “O Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 572884/GO, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou o entendimento de que, após a edição do Decreto 3.762/2001, teria deixado de existir direito à percepção integral da Gratificação de Desenvolvimento de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT) pelos inativos, reconhecendo a natureza pro labore faciendo da vantagem e assegurando a constitucionalidade do art. 60-A da MP 2.229-43/2001, incluído pela Lei 10.769/03. (Informativo nº 671, de 18 a 22 de junho de 2012)". (Terceira Turma, APELREEX 13084, Rel. Des. Federal Convocado Élio Wanderley de Siqueira Filho , unânime, Julgamento: 19/07/2012). No caso dos autos, o autor passou a receber a referida vantagem a partir de 2003, de modo que não lhe assiste direito à paridade pleiteada, devendo ser prestigiado do STF, decidido em sede de repercussão geral. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de adequação e mantenho o provimento da apelação da União e da remessa oficial, no sentido da improcedência da ação.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 54 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 572.884-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    I - A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, instituída pela Medida Provisória 2.048/2000, apesar de originalmente concebida como gratificação pro labore faciendo, teve caráter geral e foi estendida aos inativos até a sua regulamentação pelo Decreto 3.762/2001, quando passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício de cargo; 



    II - É constitucional o art. 60-A acrescentado pela Lei 10.769/2003 à MP 2.229- 43/2001, dado que não implicou redução indevida, visto que, após o Decreto 3.762/2001, deixou de existir o direito dos inativos à percepção da GDACT nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente